Tribunal: TJDFT
Processo: 0037765-79.2013.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2°, INCISOS I, III E IV E § 4° (POR DUAS VEZES) E ARTIGO 121, §2°, INCISOS III, IV E V (POR UMA VEZ), DO CP. FURTO. ARTIGO 155, §4°, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. INDICAÇÃO DE TODAS AS ALÍNEAS DO INCISO III DO ARTIGO 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALÍNEA “C” DO INCISO III DO ARTIGO 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADES POSTERIORES À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. ACOLHIMENTO PARCIAL. READEQUAÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. NÃO CABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. INDEFERIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENAS REDIMENSIONADAS.
1. Segundo se extrai do artigo 106 e 570 do Código de Processo Penal, a suspeição dos jurados deve ser arguida oralmente na sessão de julgamento, impondo-se ao juiz decidir de plano sobre a questão, devendo constar em ata todo o ocorrido. Além disso, todas as ocorrências relevantes tais como incidentes, impugnações e protestos, devem ser registradas na ata do julgamento, nos termos do artigo 495, XV, do CPP.
2. No caso, não consta dos autos, seja na ata de julgamento ou nas mídias gravadas registro de que a defesa tenha levado ao conhecimento do Magistrado, antes da sessão, as informações que obteve sobre a jurada, bem como a justificativa que ela teria apresentado, quando indagada pelo Juiz, negando (falsamente segundo a defesa) ter compartilhado a postagem falsa sobre o advogado da ré.
3. Rejeita-se a alegação de cerceamento de direito de defesa se não houve impugnação oportuna quanto à disponibilização dos depoimentos dos corréus somente no decorrer da sessão de julgamento.
4. Não tendo a Defesa comprovado o prejuízo alegado em razão da suposta juntada extemporânea de documento, não merece acolhimento a alegação de cerceamento de defesa.
5. Não se vislumbra nulidade posterior à pronúncia a ensejar anulação do julgado recorrido (alínea “a”), divergências entre a sentença proferida pelo Juiz Presidente e o veredicto dos jurados, nem violação à determinação legal (alínea “b”).
6. A soberania dos veredictos do Conselho de Sentença é princípio constitucional que só cede espaço às decisões que não encontrem mínimo apoio no contexto probatório. Desta feita, ao Corpo de Jurados é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que a versão não acatada também possa ser sustentada, somente sendo considerada manifestamente contrária à prova dos autos a decisão totalmente divorciada do acervo probatório - o que não ocorreu no caso dos autos.
7. A incidência das qualificadoras de motivo torpe, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a impunidade em relação aos homicídios e do concurso de agentes no furto, expressamente submetidas aos jurados, encontra amparo no acervo probatório, motivo pelo qual não podem ser afastadas.
8. A jurisprudência pátria sedimentou-se no sentido de que, na presença de mais de uma qualificadora - como ocorre na situação em apreço – uma delas seja considerada para qualificar o crime, enquanto as demais (no caso, as outras duas) podem configurar agravantes, se houver expressa previsão legal, ou circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria.
9. Adota-se critério de exasperação da pena-base à razão de 1/8 (um oitavo) por circunstância judicial desfavorável, incidente sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato ao tipo, por entender que esse melhor atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Na segunda fase da dosimetria, para cada agravante é apropriado e razoável o aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.
10. A premeditação do crime de homicídio indica o acentuado grau de reprovabilidade da conduta da agente, o que justifica a valoração negativa da culpabilidade e consequente exasperação da pena-base.
11. Não se extrai dos autos elementos, além daqueles que já foram considerados para agravar a pena, que permitam valorar negativamente a personalidade da acusada.
12. Colhe-se dos autos que a acusada tinha um bom relacionamento social com os amigos, em sua comunidade, no curso em que frequentava, tendo inclusive se dedicado a diversas causas sociais em prol dos menos favorecidos, o que indica uma boa conduta social. O comportamento a ser avaliado, para fins do disposto no artigo 59, do CP, deve ser considerado no contexto amplo da vida social.
13. O fato de o crime ter sido cometido em concurso de agentes autoriza a análise desfavorável das circunstâncias do crime, pois torna mais vulnerável o bem jurídico tutelado.
14. É possível a valoração negativa da culpabilidade, no crime de furto, quando há premeditação, pois demonstra maior grau de reprovabilidade da conduta.
15. Somente é possível a majoração da pena-base em razão das consequências de crimes patrimoniais se o prejuízo for sobremaneira vultoso, ultrapassando aquele já considerado para a própria tipificação do delito, caso dos autos.
16. Cometidos delitos da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução, e em se tratando de crimes dolosos contra vítimas diferentes, praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, é de se aplicar a regra da continuidade delitiva específica ou qualificada (artigo 71, parágrafo único, do Código Penal).
17. A fração de aumento pela continuidade delitiva específica é determinada tanto pela quantidade de crimes praticados quanto pelo exame das circunstâncias judiciais - culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos e circunstâncias do crime-, sendo permitido ao julgador exasperar a reprimenda até o triplo. No caso, considerando a quantidade de crimes praticados e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, adequado o aumento da pena aplicada ao crime mais grave, na fração de 3/4.
18. A possibilidade de execução provisória da pena imposta por delitos da competência do Tribunal do Júri encontra-se submetida à sistemática da repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal, no RE no. 1.235.340/SC (Tema 1.068), ainda pendente de julgamento. Nada obstante, enquanto não apreciada a questão pelo STF, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça vêm se manifestando contrariamente à possibilidade de execução provisória da pena como decorrência automática da condenação proferida pelo Tribunal do Júri, salvo se demonstrados os fundamentos da prisão preventiva.
19. A decretação da custódia cautelar, após a prolação da sentença condenatória, estando a ré em liberdade, só se justifica em casos excepcionais, presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, e diante da superveniência de fatos novos que a justifique.
20. Considerando que as medidas cautelares pugnadas - proibição de se ausentar do país e de entrega de passaporte - foram revogadas na origem, tendo a ré respondido ao processo em liberdade, deve ser indeferido o pedido para o seu deferimento, sobretudo se não há nos autos circunstâncias atuais que indiquem a necessidade de tais medidas.
21. Recurso da Ré conhecido e parcialmente provido. Recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido.